Tribunal: TJSP
Processo: 2073735-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Cumprimento de sentença que julgou ação de reconhecimento de sociedade de fato. Cobrança de "pro labore" e retiradas de sócio alegadamente devidos desde o afastamento do exequente da administração da sociedade. Decisão pela inexistência do dever de pagar e pela observância do rito de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (alteração do contrato social e reintegração do sócio). Agravo de

Ementa:
Cumprimento de sentença que julgou ação de reconhecimento de sociedade de fato. Cobrança de "pro labore" e retiradas de sócio alegadamente devidos desde o afastamento do exequente da administração da sociedade. Decisão pela inexistência do dever de pagar e pela observância do rito de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (alteração do contrato social e reintegração do sócio). Agravo de instrumento do exequente.

"Pro labore". Sob tal rubrica, como se sabe, enquadra-se "a remuneração devida a um prestador de serviços pelo trabalho que realiza" (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO). Precedentes das Câmaras Empresariais do Tribunal. Sócio não reintegrado à administração da sociedade, que, de resto, não requereu até agora, inexistindo, portanto, direito ao recebimento retroativo.

Retiradas de sócio. O agravante tem direito ao recebimento de retiradas equivalentes àquelas pagas aos demais sócios e proporcionais à sua participação, o que independe da efetiva prestação de serviços à sociedade, bastando, para tanto, que ostente, como sucede, a condição de sócio.

Decisão parcialmente reformada, para reconhecer o direito do agravante ao recebimento de retiradas de sócio. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.